Tribunal: TJBA
Processo: 8016821-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016821-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAIAS CANA BRASIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES

AGRAVADO: UNIMAR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA

Advogado(s)
:
NEY DE SOUZA CACIM, TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OBJETO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno
n. 8016821-20.2026.8.05.0000,
em que é agravante
ISAIAS CANA BRASIL DOS SANTOS

e em que é agravado
o UNIMAR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça